Tribunal: TJPA
Processo: 0814029-35.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814029-35.2017.8.14.0301

APELANTE: DALTRO SANTOS LEAO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: AEROCLUBE DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. LEGITIMIDADE DO LOCADOR. MANUTENÇÃO DA POSSE DE FATO. RELAÇÃO LOCATÍCIA VIGENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que determinou o despejo do réu, fixou prazo para desocupação voluntária e condenou-o ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos até a efetiva desocupação, com correção monetária, juros de mora e multa contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Aeroclube do Pará detinha legitimidade ativa para propor ação de despejo e cobrança de aluguéis, diante da perda da concessão de uso do imóvel; (ii) verificar a validade e exigibilidade da cobrança de aluguéis em face da ocupação do imóvel pelo réu após a alegada perda da concessão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade ativa do locador para propor ação de despejo não depende exclusivamente da titularidade dominial ou da regularidade administrativa da posse, bastando a comprovação da posse de fato e da celebração válida do contrato de locação.

4.

A perda da concessão do Aeroclube do Pará, embora reconhecida por decisão administrativa e judicial, não implicou cessação imediata de sua posse de fato, tampouco houve interrupção abrupta da relação locatícia, conforme reconhecido pelo próprio réu ao continuar ocupando o imóvel e buscar regularização junto à SPU.

5.

A relação contratual subsistiu enquanto o réu permaneceu no imóvel, usufruindo dos benefícios do bem locado sem contraprestação, o que autoriza a cobrança dos aluguéis correspondentes ao período de ocupação.

6.

A ausência de impugnação específica aos valores cobrados e a inexistência de prova de pagamento corroboram a procedência do pedido inicial e a manutenção da sentença de origem..

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por DALTRO SANTOS LEAO contra sentença proferida pela 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis, ajuizada em face de AEROCLUBE DO PARA.

A sentença guerreada foi proferida com o seguinte comando final:

“DA PARTE DISPOSITIVA

DO DESPEJO

Diante do exposto, e levando os fatos narrados às suas consequências, julgo procedente o pedido, nos termos da fundamentação e com fulcro no art. 9º, III c/c 62, I, da Lei 8245/91, com alterações conferidas pela Lei 12.112/09, e decreto o despejo do Réu DALTRO SANTOS LEÃO e condeno ao pagamento de custas e honorários, este em 20% sobre o valor do débito.

Concedo o prazo de 15 dias para desocupação voluntária (Art. 63, § 1º “a” da Lei 8245/91). Findo o prazo assinado sem a desocupação, deverá o oficial, com o mesmo mandado, proceder o despejo compulsório, inclusive com ordem de arrombamento e auxilio de força policial, independentemente de expedição de novo mandado.

Expeça-se mandado de notificação e despejo.

DA COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS

Julgo procedente a ação de cobrança dos alugueis e acessórios e condeno o réu ao pagamento dos alugueis referente ao aluguel de março de 2017 e meses seguintes, totalizando o valor de R$ 4.940,91 (quatro mil novecentos e quarenta reais e noventa e um centavos), bem como ao pagamento dos alugueis vencidos e não pagos até a efetiva desocupação do imóvel, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, multa de 10% e correção monetária pelo INPC/IBGE.

P.R.I.C.”

O apelante sustenta que o contrato se tornou nulo diante da perda da concessão de uso pelo Aeroclube, que perdeu a autorização de funcionamento e o certificado de Atividade Aérea conforme Portaria nº 2.864/SPO de 24 de outubro de 2016. Aduz que a União, verdadeira proprietária do imóvel, em 2013 requereu a reintegração da posse através do processo nº 0032088-12.2013.4.01.3900, sendo ordenada a reintegração da posse tanto em sede liminar quanto em sentença, encerrando o Termo de Cessão e fazendo com que o recorrido passasse a ser mero detentor do bem. Argumenta ainda que em 2015, através do processo administrativo NPU 00065.00523/2015-83, foram tornados nulos todos os atos praticados pelo Sr. Máximo Moura de Lima, presidente do Aeroclube do Pará.

Requer a reforma da sentença para cancelar a ordem de despejo e a cobrança dos aluguéis, bem como a concessão da gratuidade processual.

O apelado foi devidamente intimado, mas não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 5861733.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Inicialmente, procedo ao juízo de admissibilidade recursal.

O recurso foi interposto tempestivamente, tendo o apelante sido intimado da sentença em 08.04.2021 e protocolado o recurso em 26.04.2021.

Quanto ao preparo, verifico que o recorrente reiterou o pedido de gratuidade da justiça, apresentando declaração de hipossuficiência, logrando êxito em demonstrar sua condição de necessitado.

Assim, estão preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Mérito.

A questão central dos autos gira em torno da alegada ilegitimidade ativa do Aeroclube do Pará para propor a ação de despejo, sob o fundamento de que teria perdido a concessão de uso do imóvel por decisão administrativa e judicial.

Embora seja fato que o Aeroclube do Pará tenha perdido a concessão da posse do imóvel por decisão administrativa e judicial em 2016, conforme documentação acostada aos autos, a manutenção de sua posse de fato e o exercício das prerrogativas de locador, inclusive o recebimento de aluguéis, não foram interrompidos imediatamente. Não restou demonstrada de forma inequívoca a perda da posse de fato pelo autor da ação.

A alegação de nulidade por ilegitimidade da parte contratante somente se sustenta com prova robusta de que esta não detinha qualquer poder de fato ou de direito sobre o bem. No caso concreto, o próprio réu reconhece que continuou ocupando o imóvel após a alegada perda da concessão pelo Aeroclube, inclusive tentando regularização posterior junto à SPU, conforme documento de ID 3800497, o que demonstra que não houve imediata cessação da relação locatícia.

Assim, a posse do autor, ainda que precária ou questionável do ponto de vista administrativo, não foi abruptamente cessada, o que permite entender que o contrato de locação manteve sua eficácia no período em que o réu permaneceu no imóvel, fruindo de seus benefícios sem a devida contraprestação.

Ademais, cumpre ressaltar que o réu não impugnou especificamente os valores cobrados nem comprovou qualquer pagamento dos aluguéis devidos, limitando-se a apresentar defesa meramente protelatória, conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, que declarou a confissão quanto aos fatos não impugnados especificamente.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários arbitrados na origem para 15% sobre o valor atualizado da causa, contudo, a exigibilidade fica suspensa por ser o apelante beneficiário da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 03/09/2025